Tribunal: TJPA
Processo: 0004922-68.2017.8.14.0052
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004922-68.2017.8.14.0052

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, TOMAZ ARLEN DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.

direito penal e processual penal. apelação penal. crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos i e iv, do cp) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei nº 10.826/2003). condenação mantida. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelação penal interposta por condenados à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Acusados foram flagrados com ferramentas utilizadas para arrombamento, dinheiro subtraído e armas furtadas de agência bancária. Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas, exclusão de qualificadoras e redimensionamento da pena.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação; (ii) verificar a exclusão das qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas; (iii) avaliar a exclusão do crime de posse ilegal de arma sob a alegação de função militar dos réus.

iii. razões de decidir

3. Provas robustas, incluindo laudos periciais e testemunhos, corroboram a materialidade e autoria dos delitos.

3.1 Qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas confirmadas por laudo pericial e dinâmica criminosa.

3.2 Crime de posse ilegal de arma mantido, dado que armas apreendidas eram parte da
res furtiva
, e porte não estava relacionado ao exercício funcional.

3.3. Pena fixada com critérios adequados, considerando a culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências à coletividade.

iv. dispositivo e tese

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Provas testemunhais e materiais idôneas são suficientes para condenação por furto qualificado e posse ilegal de arma; 2. Arrombamento e concurso de pessoas configuram qualificadoras adequadas."

_________

Dispositivos relevantes citados
:" CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos

dias do mês de março e finalizada aos

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,

de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Francisco Pereira da Silva Junior
e
Tomaz Arlen dos Santos Ferreira
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Domingos do Capim /PA, que condenou
Francisco
à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
;
Tomaz
à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 155, §4º, incisos I e IV do CPB, c
ombinado com o artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a
denúncia
que:

“Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, no dia 26/11/2017, por volta das 06 horas, a guarnição comandada pelo SG-PM Luis Augusto da Silva Alves, juntamente com o CB-PM Márcio e SD-PM Pimentel estava no batalhão do 5° BPM, quando foram acionados pelo NIOP, informando que havia uma viatura da Agrovila Castelo Branco VTR-0506, composta pelos Policiais Militares SGT-PM Sérgio e CB-PM Elly, avisando que estavam fazendo acompanhamento de 02 (dois) veículos que estariam em alta velocidade, sendo um veículo da marca GOL, cor vermelho e placa QDF-0207 e o outro veículo descrito como sendo da marca ONIX, cor verde e placa PZD-2642.

Consta ainda no IPL, que o veículo de marca GOL (acima descrito) foi abordado pela VTR - 0506 da Agrovila Castelo, mas foi liberado em seguida, tendo em vista o condutor ter se identificado como Policial Militar, e o outro veículo - marca ONIX - conseguiu evadir-se.

Neste interim, os Policiais Militares do 5° BPM, ao tomarem conhecimento desse fato, ficaram esperando o veículo marca ONIX, cor verde e placa PZD-2642 passar, pois segundo informações eles estariam na BR-316, em direção a cidade de Belém/PA.

Assim sendo, após 05 (cinco) minutos aproximadamente, surgiu em alta velocidade o referido veículo da marca ONIX, ocasião em que a viatura do Recobrimento Tático, passou a fazer o acompanhamento, e assim, na Vila do Apeú, após ter dado ordem de parada, foram abordados, tendo o motorista do veículo se identificado como sendo Policial Militar, qual seja, o denunciado CB-PM TOMAZ ARLEN DOS SANTOS PEREIRA.

Ante a identificação, o SGT-PM Luiz Augusto passou a desconfiar da conduta do policial estar em alta velocidade, tendo em vista já saber que o denunciado TOMAZ ARLEN é envolvido com outros delitos, e que além do denunciado TOMAZ ARLEN, estava no mesmo veículo o denunciado GILSON FONSECA DO NASCIMENTO.

Em ato continuo as identificações, o SGT-PM Luiz Augusto solicitou que o denunciado TOMAZ abrisse o porta malas do veículo de marca ONIX, ocasião em que visualizou uma bolsa contendo várias ferramentas tais como: ESMERILHADEIRA ELÉTRICA, ARCO DE SERRA, DISCO DE CORTE EXTENSÃO, TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM, PÉ DE CABRA, 02 (DUAS) MOCHILAS, sendo que uma estava com roupas e a outra com várias cédulas de R$ 2,00 (DOIS) e R$ 5,00 (CINCO) reais, e mais, 02 (duas) PLACAS IGUAIS COM A IDENTIFICAÇÃO PEM 1600 PA-BELÉM, bem como foi ainda encontrado no tapete do veículo entre as pernas do denunciado TOMAZ ARLEN, ao alcance das mãos, 01 (UM) REVOLVER CALIBRE 38, N.º 1568020 municiado com 06 (seis) MUNIÇÕES do mesmo calibre e, na sua cintura, estava 01 (UMA) PISTOLA n.° SFY57109 PT 940 MARCA TAURUS municiada com 10 (dez) MUNIÇÕES e mais 01 (UM) CARREGADOR MUNICIADO COM 07 (SETE) MUNIÇÕES CALIBRE 40.

Já com denunciado GILSON foram encontrados no tapete do veículo marca ONIX, entre suas pernas e ao alcance das mãos, 01 (UM) REVÓLVER CALIBRE 38 de n.° 989592 MARCA TAURUS, COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES não deflagradas do mesmo calibre e 01 (UM) ESTOJO, contendo 14 (QUATORZE) MUNIÇOES DE CALIBRE 38.

Diante do vasto material, foi perguntado pelo SG-PM Luiz Augusto para o denunciado GILSON de onde era o dinheiro, ocasião em que os denunciados TOMAZ ARLEN e GILSON admitiram ter arrombado o cofre do BANCO DO BRASIL do Município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM. na madrugada do dia 26/11/2017.

Em seguida, o SG-PM Luiz Augusto indagou se o condutor do veículo de marca GOl de cor vermelho estava envolvido no arrombamento, ocasião em que o denunciado TOMAZ ARLEN confirmou tal indagação. Nesse momento, o Sargento acionou a Policia Militar do município de Santa Izabel do Pará para fazer de imediato a abordagem do veículo GOL vermelho, visto que seguia em fuga rumo a cidade de Belém/PA.

Após 20 (vinte) minutos, o SG-PM Luiz Augusto foi informado que a guarnição da Policia Militar do Município de Santa Izabel, comandada pelo SG-PM Osvaldino, havia abordado o veículo vermelho de marca GOL, tendo o condutor se identificado como CB-PM FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, e com ele foi encontrado 01 (UMA) PISTOLA 40, 01 (UM) CARREGADOR E VÁRIAS MUNIÇÕES, 01 (UM) ALICATE DE CORTE, 01 (UM) CAPUZ (BALA CLAVE), 01 (UM) TABLET, 03 (TRÊS) TELEFONE CELULAR. 01 (UM) PORTA CÉDULAS COM VÁRIOS DOCUMENTOS E CARTÃO DE BANCO.

Assim sendo, o denunciado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR foi encaminhado de imediato para a Delegacia de Polícia do Município de Santa Izabel do Pará, enquanto os outros denunciados estavam presos na Delegacia de Polícia o Município de Castanhal.

Ressalte-se que durante a estada do denunciado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR na Delegacia de Polícia, o SG-PM Osvaldino foi informado pela empresa PROSEGUR, através do supervisor de segurança Antônio Carlos Matos Lisboa, que a ARMA REVOLVER CALIBRE 38, n.° 989592 MARCA TAURUS (A QUAL FOI ENCONTRADA EM PODER DO DENUNCIADO GILSON), havia sido furtada do cofre do BANCO DO BRASIL, assim como foram subtraídas 34 (TRINTA E QUATRO) MUNIÇÕES, CALIBRE 38 E MAIS 02 (DOIS) REVOLVERES CALIBRE 38.

Após todas as providências adotadas de praxe e estarem de posse de todos os armamentos e objetos usados na empreitada criminosa, os criminosos foram apresentados perante a Autoridade Policial de Castanhal e Santa Izabel do Pará para as devidas providências.”

Ambos os réus recorreram.
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR,
por meio do advogado Jorge Ribeiro Dias dos Santos pleiteia:
Absolvição
por insuficiência de provas quanto à sua participação nos delitos;
Redimensionamento da pena
, com redução das penas-base e exclusão das agravantes;
Exclusão
da imputação do crime de
porte de arma de fogo
, sob a alegação de ser militar, e que a arma foi utilizada em serviço;
Exclusão
das
qualificadoras
de
arrombamento
e
concurso de pessoas
, afirmando que não há provas robustas para sustentá-las e, por fim, a
Revisão do concurso material de crimes
, com a aplicação do princípio da consunção, caso mantida a condenação.

TOMAZ ARLEN DOS SANTOS FERREIRA,
por meio da advogada Fabiane do Socorro Nascimento de Castro, pleiteia:
Absolvição
por ausência de provas concretas que demonstrem sua participação nos crimes;
Redimensionamento da pena
, reduzindo-a ao mínimo legal;
Exclusão
da imputação do crime de
porte de arma de fogo
, sustentando que, como militar, a arma estava em sua posse para uso funcional.

O Ministério Público, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambas as apelações, sustentando a legalidade da sentença e a suficiência das provas para a condenação dos apelantes.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de APELAÇÃO, interposto por Advogados Particulares, em favor dos apelantes TOMAZ ARLEN DOS SANTOS FERREIRA e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.”

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Da apelação interposta por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
,
condenado

pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado
:

O recorrente pleiteia:
Absolvição
, por ausência de provas suficientes para sustentar sua condenação;
Exclusão da qualificadora de arrombamento
e do
concurso de pessoas
, sob a alegação de ausência de provas concretas;
Exclusão do crime de porte de arma
, argumentando que, como militar, estava autorizado a portar a arma de fogo;
Revisão da dosimetria da pena
, buscando redução da pena-base e afastamento das qualificadoras e agravantes;
Revisão do concurso material de crimes
, com aplicação do princípio da consunção.

Da Materialidade e Autoria

Quanto ao pleito de absolvição, verifica-se que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio do
Laudo pericial
realizado na agência bancária e os
depoimentos das testemunhas
, em especial os policiais militares, corroboram os fatos descritos na denúncia.

Os
policiais Luiz Augusto da Silva Alves, Márcio Pereira de Lima e Osvaldino Rubens Meireles
relataram, tanto em sede policial quanto em juízo, que
encontraram os acusados na posse das ferramentas utilizadas para o arrombamento do cofre da agência bancária
, além do dinheiro furtado, armas de fogo e munições. Destacaram que a abordagem ocorreu logo após o crime, o que reduziu a possibilidade de contestação quanto à autoria.

Enfatizaram que a abordagem foi feita logo após denúncia anônima que descrevia os veículos utilizados na prática delitiva, afirmando, ainda, que os acusados demonstraram nervosismo ao serem questionados sobre os objetos em sua posse. Indicaram que o flagrante foi consolidado com a apreensão de parte do dinheiro furtado e das armas, além de afirmarem que os acusados confessaram, no momento da prisão, participação no arrombamento, mas tentaram eximir-se de parte das acusações relacionadas ao porte ilegal de armas

Descreveram que,
durante a abordagem, foram encontrados materiais do crime em posse de Tomaz Arlen e dos outros acusados
, tendo esse, no entanto, não soube explicar porque estavam em posse dos bens furtados, tendo Tomaz alegado ser apenas motorista de um dos envolvidos.

Destaco que os depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.

A respeito, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.

4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.

6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.

7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”

Portanto, afasto a alegação de ausência de provas quanto à prática delitiva.

Da Exclusão da Qualificadora de Arrombamento e do Concurso de Pessoas

Consta nos autos provas suficientes que, comprovam a incidência das qualificadoras de concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, demonstradas através do o Laudo Pericial nº 2019.02.000045-CCP que assim descreveu:
"O exame pericial realizado na agência do Banco do Brasil localizada em São Domingos do Capim constatou arrombamento em pontos de acesso aos caixas eletrônicos. Os danos foram causados por ferramentas como esmerilhadeiras, discos de corte e pés de cabra, conforme marcas identificadas nos equipamentos utilizados. Tais danos comprometeram as estruturas de metal e concreto dos cofres."

Quanto aos
Objetos e Ferramentas Apreendidas
:
"Foram localizadas no local ferramentas compatíveis com as marcas deixadas nos cofres. Os materiais apresentados incluem discos de corte, pés de cabra e um maçarico utilizado para enfraquecer as trancas do equipamento. Tais instrumentos foram apreendidos e catalogados como evidências do crime."

Descreveu, ainda, que:
"No interior do local foram encontrados vestígios de fuligem e resíduos metálicos característicos do uso de esmerilhadeiras e maçaricos. As características dos cortes corroboram a utilização dos itens apreendidos em poder dos acusados."

Quanto ao
Valor Subtraído e Armamento Retirado
:
"Os acusados subtraíram cerca de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em cédulas de pequeno valor, além de três armas de fogo calibre .38, marca Tau
rus, e 34 munições, todos armazenados no cofre principal da agência."

Ademais, a dinâmica dos fatos foi descrita pelas testemunhas e confirmada durante a instrução processual.

No que tange ao
concurso de pessoas
, as ações dos réus demonstram claramente a unidade de desígnios e divisão de tarefas, caracterizando a cooperação para o sucesso da empreitada criminosa, sendo os elementos probatórios suficientes para atestar que os acusados agiram em comunhão de esforços, repartindo entre si funções para garantir a subtração dos bens da agência bancária, sendo, portanto, correta a aplicação do concurso de pessoas.

Assim, mantenho as qualificadoras de arrombamento e concurso de pessoas.

Da Exclusão do Crime de Porte de Arma

A Defesa sustenta que a pistola apreendida seria de
uso profissional,
em virtude de o Apelante
ser Policial Militar
. Requer, assim, a desclassificação do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido), sob o argumento de ausência de provas.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento. Os autos apresentam elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

A
autoria
está devidamente demonstrada pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante. Esses depoimentos foram uníssonos e coesos ao afirmar que o Apelante foi encontrado na posse de armas de fogo e
munições furtadas

do cofre da agência bancária do Banco do Brasil, situada em São Domingos do Capim/PA.

No que diz respeito à materialidade, esta também é incontestável. O
Laudo de Perícia Balística nº 2017.02.000977-BAL
, concluiu que as armas de fogo encontradas em posse do réu estavam em perfeitas condições de funcionamento e apresentavam potencial lesivo no momento do exame.

Ademais, o simples fato de ser militar não exclui a prática do crime, uma vez comprovado que a arma apreendida era parte da
res furtiva
, além de que policias somente estão legitimados à utilizar aramas quando estiverem em serviço, o que não era o caso dos autos.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a desclassificação do delito, considerando o conjunto probatório robusto que confirma, de maneira plena, tanto a autoria quanto a materialidade do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Logo, mantenho a condenação pelo crime de porte de arma de fogo.

Da Dosimetria da Pena e da pena de multa

Entende a defesa que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual pugna pela devida correção e redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Vamos aos termos da decisão:

“A)
la Fase: Circunstancias Judiciais (Art. 59 do CP):
Culpabilidade intensa, uma vez que agiu de forma premeditada e planejada para o cometimento do furto qualificado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
. Os
antecedentes
criminais são favoráveis ao réu, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância. Sua
conduta social
também lhe e favorável, pois não há nada nos autos informações que a macule. Não há nos autos elementos suficientes a aferição de sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valora-la.
Os
motivos do crime

não favorecem o acusado, pois se resumem a obtenção de lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio.

As
circunstancias do crime também são desfavoráveis, vez que realizado na madrugada utilizando-se de apetrechos destitui-vos, armas de fogo de alto poder destrutivo, colocando em risco todos os moradores próximos a agencia bancaria furtada
. As
consequências do crime são desfavoráveis em face do grande prejuízo causado pelo delito de furto, cerca de R$ 22.000,00. Ademais, a população da cidade de São Domingos do Capim, ficou impossibilitada de realizar inúmeras operações bancarias, até mesmo de sacar dinheiro para seus gastos básicos, gerando colapso na municipalidade, tendo em vista ser a Agencia Bancaria furtada a única da cidade
. O
comportamento da vítima
em nada influenciou a pratica do delito.

A vista dessas circunstancias judiciais, analisadas individualmente, outrossim, com respaldo no princípio da proporcionalidade, fixo a
pena-base
em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
vinte (vinte) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

B) 2a Fase (Circunstancias Legais): Não vislumbro a existência de agravantes e atenuantes.

C) 3ª Fase (causas de aumento e de Diminuição de Pena): Não se encontram presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaque-se, também, o fato de que o crime ocorreu durante o repouso noturno, todavia, a majorante só se aplica ao furto simples, não sendo considerado,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
.”

Adianto, desde já, que a pena resta imune de reparos.

O magistrado, ao fixar a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, negativou os vetores da
culpabilidade,
onde enfatizou a premeditação do delito, evidenciada pelo uso de ferramentas e pelo planejamento necessário para arrombar o cofre de uma agência bancária. Tal circunstância foi corretamente valorada para justificar o aumento da pena-base, em observância ao artigo 59 do Código Penal.

Por outro lado, a
personalidade e circunstâncias do crime
também foram corretamente negativadas, ante a utilização de técnicas sofisticadas para a prática de crimes patrimoniais, além do arrombamento e a atuação em concurso de pessoas, denotando maior ousadia e periculosidade.

E por fim, as
consequências do crime
foram
desastrosas,
pelo fato de ser a única agência do Banco do Brasil na região, o que prejudicou elevado grupo de pessoas.

Nesses termos, tenho que a pena privativa de liberdade, bem como a pena de multa fixadas para o crime de furto qualificado, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa resta justa, proporcional e adequada, assim como a pena final estabelecida
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 dias-multa
, fixada, após a somatória das penas dos crime de furto e posse de arma, se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e adequação.

Das Razões Recursais do réu TOMAZ ARLEN DOS SANTOS FERREIRA,
condenado

pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, c/c art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, em regime fechado:

O recorrente pleiteia:
Absolvição
, sustentando insuficiência probatória quanto à sua participação nos delitos;
Exclusão do crime de porte de arma de fogo
, com o argumento de que, na condição de militar, estava autorizado a portar o armamento;
Redimensionamento da pena
, com redução da pena-base e afastamento das agravantes e qualificadoras.

Da Materialidade e Autoria

As razões do recorrente não merecem acolhimento. A materialidade e a autoria dos delitos restaram cabalmente comprovadas por meio dos laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Conforme já aqui demonstrado, os policiais militares
Luiz Augusto da Silva Alves, Márcio Pereira de Lima e Osvaldino Rubens Meireles
que participaram da prisão em flagrante detalharam a dinâmica criminosa e confirmaram a atuação criminosa do recorrente
Tomaz Arlen
que autuou

em unidade de desígnios com os demais acusados.

Destaco que os depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.

A respeito, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.

4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.

6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.

7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”

Dessa forma, a autoria e a materialidade dos delitos estão devidamente comprovadas.

Do Pleito de Exclusão do Crime de Porte de Arma de Fogo

A Defesa sustenta que a pistola apreendida seria de
uso profissional,
em virtude de o Apelante
ser Policial Militar
. Requer, assim, a desclassificação do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido), sob o argumento de ausência de provas.

Todavia, tal pleito não merece acolhimento. Os autos apresentam elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

A
autoria
está devidamente demonstrada pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante. Esses depoimentos foram uníssonos e coesos ao afirmar que o Apelante foi encontrado na posse de armas de fogo e
munições furtadas

do cofre da agência bancária do Banco do Brasil, situada em São Domingos do Capim/PA.

No que diz respeito à materialidade, esta também é incontestável. O
Laudo de Perícia Balística nº 2017.02.000977-BAL
, concluiu que as armas de fogo encontradas em posse do réu estavam em perfeitas condições de funcionamento e apresentavam potencial lesivo no momento do exame.

Ademais, o simples fato de ser militar não exclui a prática do crime, uma vez comprovado que a arma apreendida era parte da
res furtiva
, além de que policias somente estão legitimados à utilizar aramas quando estiverem em serviço, o que não era o caso dos autos.

Dessa forma, não há qualquer fundamento para a desclassificação do delito, considerando o conjunto probatório robusto que confirma, de maneira plena, tanto a autoria quanto a materialidade do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Da Dosimetria da Pena

Entende a defesa que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual pugna pela devida correção e redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Vamos aos termos da decisão:

“A)
la Fase: Circunstancias Judiciais (Art. 59 do CP):
Culpabilidade intensa, uma vez que agiu de forma premeditada e planejada para o cometimento do furto qualificado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura
. Os
antecedentes
criminais são favoráveis ao réu, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância. Sua
conduta social
também lhe e favorável, pois não há nada nos autos informações que a macule. Não há nos autos elementos suficientes a aferição de sua
personalidade
, razão pela qual deixo de valora-la.
Os
motivos do crime

não favorecem o acusado, pois se resumem a obtenção de lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio.

As
circunstancias do crime também são desfavoráveis, vez que realizado na madrugada utilizando-se de apetrechos destitui-vos, armas de fogo de alto poder destrutivo, colocando em risco todos os moradores próximos a agencia bancaria furtada
. As
consequências do crime são desfavoráveis em face do grande prejuízo causado pelo delito de furto, cerca de R$ 22.000,00. Ademais, a população da cidade de São Domingos do Capim, ficou impossibilitada de realizar inúmeras operações bancarias, até mesmo de sacar dinheiro para seus gastos básicos, gerando colapso na municipalidade, tendo em vista ser a Agencia Bancaria furtada a única da cidade
. O
comportamento da vítima
em nada influenciou a pratica do delito.

A vista dessas circunstancias judiciais, analisadas individualmente, outrossim, com respaldo no princípio da proporcionalidade, fixo a
pena-base
em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
vinte (vinte) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.

B) 2a Fase (Circunstancias Legais): Não vislumbro a existência de agravantes e atenuantes.

C) 3ª Fase (causas de aumento e de Diminuição de Pena): Não se encontram presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destaque-se, também, o fato de que o crime ocorreu durante o repouso noturno, todavia, a majorante só se aplica ao furto simples, não sendo considerado,
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
.”

Adianto, desde já, que a pena resta imune de reparos.

O magistrado, ao fixar a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, negativou os vetores da
culpabilidade,
onde enfatizou a premeditação do delito, evidenciada pelo uso de ferramentas e pelo planejamento necessário para arrombar o cofre de uma agência bancária. Tal circunstância foi corretamente valorada para justificar o aumento da pena-base, em observância ao artigo 59 do Código Penal.

Por outro lado, os
motivos,
a
personalidade e circunstâncias do crime
também foram corretamente negativadas, ante a busca incessante por lucro fácil levou a
utilização de técnicas sofisticadas para a prática de crimes patrimoniais
, além do
arrombamento
e a atuação em
concurso de pessoas
, denotando maior ousadia e periculosidade.

E por fim, as
consequências do crime
foram
desastrosas,
ante o fato de ser a única agência do Banco do Brasil na região, o que prejudicou elevado grupo de pessoas da comunidade.

Nesses termos, tenho que a pena privativa de liberdade, bem como a pena de multa fixadas para o crime de furto qualificado, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa resta justa, proporcional e adequada, assim como a pena final estabelecida
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 dias-multa
, fixada, após a somatória das penas dos crime de furto e posse de arma, se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e adequação.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dos recursos e os julgo DESPROVIDOS, mantendo a sentença guerreada inabalada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024